Tribunal: TJMT
Processo: 1057714-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057714-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (RECORRENTE), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – PEDIDO DE EFEITO RETROATIVO DO ATO DE NOMEAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 160711235, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente pleiteia o reconhecimento ao direito à nomeação com efeitos retroativos, ao afirmar que começou a exercer sua função comissionada, no dia 05/09/2017, e o ato de nomeação somente ocorreu em 22/09/2017.

Além disso, requer o pagamento dos períodos em que trabalhou na modalidade de plantão, pugnando pela reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte reclamada.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a
parte reclamante afirma que iniciou o exercício de sua função comissionada na data de 05/09/2017, como Assistente Jurídico do Núcleo de Defensoria Pública de Rondonópolis/MT. Ocorre que a respectiva nomeação ocorreu apenas no dia 22/09/2017, sem a determinação de efeitos retroativos.

Alega que realizou plantão durante o período de 07/09/2017 a 10/09/2017 – 11 e 12/11/2017 – 16 e 17/12/2017, e, por isso, faz jus ao recebimento das compensatórias.

Em sede de defesa, o reclamado afirma que o autor não cumpriu com o ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
não merece
reforma.

A Lei Complementar n° 04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público do Estado de Mato Grosso, dispõe regras para provimento em cargos públicos:

Art. 9o O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder, do dirigente superior da autarquia ou da fundação pública.

Art 10 A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.

Art. 11 São forma de provimento de cargo público:

I - nomeação;

II - ascensão;

III - transferência;

IV - readaptação;

V - reversão;

VI - aproveitamento;

VII - reintegração;

VIII - recondução
.

Evidencia-se que a nomeação é ato de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, de forma que não há o que se falar em efeitos retroativos, uma vez que
o início de qualquer atividade no âmbito da Administração Pública, sujeita à remuneração, só pode ocorrer após os atos mencionados no artigo 11 da Lei 04/1990, tornando sem efeito o período anterior à nomeação do autor.

Ainda, a Resolução no 247 do STF regulamenta tal instituto:

Art. 1o A nomeação far-se-á mediante Portaria do Presidente para:

I - cargos efetivos;

II - cargos em comissão quando seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo com a Administração Pública.

Parágrafo único.
Os efeitos financeiros decorrentes da nomeação

contar-se-ão a partir da data de início do exercício, e os da exoneração, salvo expressa disposição em contrário, da data de publicação da Portaria. (grifei)

É este o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. PAGAMENTO RETROATIVO A O ATO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO LANÇADA NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO N. 6600- 47.2012.2.00.0000 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA PELO TJGO.

1 - Ante a competência constitucional do CNJ para exercer o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, tem força cogente o relatório de inspeção n. 6600-47.2012.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicado em 20/09/2013, por força do qual determinou-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em procedimentos futuros, se abstivesse de conceder efeitos retroativos aos atos de nomeação de servidores para o exercício de cargos e funções comissionados, o que foi devidamente cumprido pela Presidência do TJGO, através do Ofício Circular n.85/2013-GABPRES expedido para conhecimento de todos os Diretores de Foro.

2 - Tendo em vista que o exercício do cargo comissionado é decorrência da posse, o ocupante de cargo comissionado só poderá iniciar suas atividades após a nomeação e a posse do cargo. E tendo em vista a subordinação da Administração Pública à observância do princípio da legalidade estrita e indisponibilidade dos bens públicos, a prestação de serviços antes da posse não acarreta o pagamento retroativo ante à falta de previsão para tal. Isto, contudo, não impede o recorrente de acionar o Poder Judiciário (artigo 5o, XXXV da CF), ao qual cabe fazer o juízo de juridicidade sobre o caso, ponderando a ilegalidade do ato administrativo e o direito de todo trabalhador, ainda que em situação de ilegalidade perceber diferenças remuneratórias, após oportunizar produção de provas, contraditório ao Estado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ADMINISTRATIVA MANTIDA.
Tribunal de Justiça de Goiás TJ-GO - Recurso Administrativo: 0230370-08.2016.8.09.0000 GOIÂNIA.

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO PARA TRABALHAR DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO. FUNÇÃO COMISSIONADA. DECRETO DE NOMEAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. POSSE E EXERCÍCIO SE DÃO APÓS NOMEAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. VEDADO EFEITO RETROATIVO. ARTIGOS 1o E 2o PORTARIA 518/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2015. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 19 DO TJPR. NECESSIDADE RECURSODE COMPENSAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS. CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0021412-12.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 15.03.2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO TARDIA - PAGAMENTO RETROATIVO DE VERBA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1"Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral (RE n. 629392 RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 08.06.2017, pendente de publicação, TEMA 454), os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem efeitos retroativos funcionais ou previdenciários, promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação." (AgInt no REsp 1665870/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017).

(N.U 0006233-31.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

Ademais, quanto ao pagamento das compensatórias referentes aos plantões, o autor não se desconstituiu do fato constitutivo do seu direito, visto não ter anexado documento que comprove a atividade ou ausência de pagamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023